Tribunal: TJES
Processo: 5000224-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000224-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SOARES LEITE
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000224-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SARES LEITE

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, eis que irresignado com a decisão que rejeitou sua impugnação a cumprimento de sentença movido por
CARLOS ALBERTO SOARES LEITE
, visando o cumprimento da decisão proferida em ação civil pública em que entabulado acordo alusivo aos expurgos inflacionários, voltando-se o pedido ao Plano Verão.

Aduz, em suma, o Agravante: (i) ilegitimidade ativa autor; (ii) Necessidade de suspensão da ação; (iii) necessidade de liquidação da sentença exequenda; (iii) excesso de execução; (vi) correção monetária do débito pelos índices da caderneta de poupança, sem observação da diferença creditada a época da implantação do plano; (v) incidência de juros de mora computados desde a citação na Ação de Liquidação; (vi) não incidência de juros remuneratórios em todo o período apurado; (vii) data final dos juros remuneratórios na data da citação da ação civil pública.

O recurso fora recebido no efeito meramente devolutivo.

Ausentes as contrarrazões, embora intimado o Agravado.

Eis o breve relato do aduzido.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

Acompanho o E. Relator, para
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso, e, nesta parte,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, eis que irresignado com a decisão que rejeitou sua impugnação a cumprimento de sentença movido por
CARLOS ALBERTO SOARES LEITE
, visando o cumprimento da decisão proferida em ação civil pública em que entabulado acordo alusivo aos expurgos inflacionários, voltando-se o pedido ao Plano Verão.

Aduz, em suma, o Agravante: (i) ilegitimidade ativa autor; (ii) Necessidade de suspensão da ação; (iii) necessidade de liquidação da sentença exequenda; (iii) excesso de execução; (vi) correção monetária do débito pelos índices da caderneta de poupança, sem observação da diferença creditada a época da implantação do plano; (v) incidência de juros de mora computados desde a citação na Ação de Liquidação; (vi) não incidência de juros remuneratórios em todo o período apurado; (vii) data final dos juros remuneratórios na data da citação da ação civil pública.

O caso dos autos gravita entorno de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença vertida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, mantendo hígida a pretensão do Autor-Agravado, que volta-se ao recebimento de valores alusivos aos expurgos inflacionários do Plano Verão, conforme o conhecido acordo firmado entre a Advocacia-Geral da União (AGU), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), a Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO), a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF).

Os temas arguidos não são novos, havendo entendimento já consolidado na jurisprudência pátria para todos os pontos vertidos pelo Agravante.

Sobre a
i
legit
i
midade
ativa do Agravado
, o recurso dá conta de não ser o Requerente associado ao IDEC, carecendo, portanto, de legitimidade à execução da sentença coletiva.

Contudo, já decidiu a própria Suprema Corte que “
A preliminar de
legitimidade
já restou superada nos autos, nos termos do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.391.198/RS, o qual declarou legitimado todos os poupadores do Banco do Brasil ou seus sucessores, independentemente de possuírem residência ou domicílio no Distrito Federal e/ou de fazerem parte ou não dos quadros
associados
do
IDEC
.” (ARE 1088390/DF)

O referido REsp 1.391.198, restou assim ementado:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;

b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec
,
de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014)

Como dito, o tema resta, há muito, superado, não havendo razão a se deduzir a ilegitimidade do Agravado.

Argui, ainda o Agravante a
Necessidade de suspensão da ação
, dizendo pendente a resolução de controvérsias, materializadas nos Recursos Extraordinários nº
626.307/SP e nº 1.101.937/SP.

Novamente tratam-se de arguições já superadas.

Resta já cediço que no RE nº 626.307/SP, que trata especificamente dos expurgos dos Planos Bresser e Verão, não há determinação atual de sobrestamento dos processos, tendo sido indeferido o pedido de suspensão nacional em 23/04/2019, em decisão da Min. Cármen Lúcia.

Ademais, os feitos em fase de liquidação de sentença, ainda que oriundo de ação coletiva, não foram abrangidos pela ordem de suspensão, determinada pela Suprema Corte no RE nº 626.307/SP.

Já no que toca o RE nº 1.101.937/SP, ainda em 11/03/2021, restou proferida decisão revogando a suspensão nacional dos processos pendentes.

Sobre os efeitos da decisão proferida pelo STF no RE 1.101937/SP, cujo acórdão restou publicado em 21/08/2021, deixo de me manifestar, eis que não compõe o escopo da decisão recorrida, evitando, assim, a supressão de instância.

Continua o Agravante, ao argumento de que há
n
ecessidade de liquidação da sentença
coletiva
, ponto no qual seu recurso há de ser acolhido, à luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal para os casos dos expurgos inflacionários.

Como dito, a jurisprudência do STJ resta já assente no sentido de que “
O cumprimento de sentença coletiva que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança
demanda fase prévia de liquidação
, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
” (AgInt no AREsp 1733861/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021).

Nesse mesmo sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APADECO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DESSE COMANDO NA EXECUÇÃO (ATUAL CUMPRIMENTO) DE SENTENÇA PARA ATRIBUIR CARÁTER MANDAMENTAL À SENTENÇA ILÍQUIDA. OFENSA À COISA JULGADA. PEDIDO PROCEDENTE.

(...)

2.
A sentença genérica proferida em ação coletiva deve ser objeto de liquidação
, pelo procedimento comum, para apurar os beneficiários do título executivo e o valor a cada um deles devido, de forma que o caráter mandamental que lhe foi conferido pelo acórdão rescindendo ofende a literalidade dos arts. 95 e 98, caput e § 1º do CDC. Precedentes da Corte Especial e da Segunda Seção.

3. Novo julgamento da causa.
Determinação de que a execução seja procedida mediante ações de liquidação e cumprimento individual de sentença
, por iniciativa dos titulares das contas de caderneta de poupança.

4. Ação rescisória procedente.

(AR 4.962/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 03/08/2021).

AGRAVO ITERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO MAIS RECENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR QUANTO A ESSE TÓPICO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1789036/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

E esta Terceira Câmara não difere, caminho também percorrido pelos demais Órgãos Fracionários desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A sentença proferida na ação civil pública n.º 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil, perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília DF, reconheceu o direito dos correntistas às diferenças dos expurgos inflacionários sobre a caderneta de poupança, em decorrência do Plano Verão. (...)
4. A sentença proferida na ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos é genérica, devendo cada interessado, individualmente,
promover previamente a liquidação de sentença
por arbitramento ou por artigos para posterior ajuizamento da execução. Precedentes do C. STJ e TJES.
5. Na hipótese dos autos, não havendo o beneficiário formulado pedido de liquidação previamente à execução individual, é de se reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
6. Em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual, é possível o aproveitamento de atos processuais com a faculdade de emenda à inicial, observando-se o procedimento de liquidação de sentença
. 7. Sentença anulada. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035170045351, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONTRA O BANCO DO BRASIL S. A. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. 1. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp 1391198/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13-08-2014, DJe 02-09-2014)
mas
é necessária a liquidação da sentença
para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. (AgInt no REsp 1593751/DF, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 09-08-2016, DJe 16-08-2016).

2. - Contudo, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual e diante da ausência de prejuízo às partes, admite-se a conversão de execução individual, nos próprios autos, em procedimento de liquidação, para isso oportunizando-se ao autor emendar a petição inicial.
3. - Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 052140011082, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança
deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum
, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. (EREsp 1590294/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 10/02/2021
);
2. A despeito da necessidade da prévia liquidação de sentença, esta Corte, privilegiando a economia e celeridade processual, admite o aproveitamento dos atos, autorizando a emenda à inicial para conversão do cumprimento de sentença em liquidação, mesmo se efetivada a citação da parte requerida.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 017140017876, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/06/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA MÉRITO - AÇÃO COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - PLANO VERÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4 - É consabido que o C. STJ já se pronunciou quanto à inviabilidade da direta propositura da Execução Individual/Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Coletiva, eis que se faz necessária a prévia instauração da Liquidação de Sentença. (AgRg no AREsp 536.859/SP).
5 - No caso em tela, foi instaurada Liquidação por Artigos (artigo 475-E do Código de Processo Civil), em razão da necessidade de comprovação de fato novo consubstanciado na demonstração quanto à existência, e sua respectiva extensão, do crédito postulado pela parte Liquidante relativamente ao Plano Econômico referido no Título Executivo Judicial oriundo da Ação Coletiva. (...)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140349768, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 14/10/2021)

Veja-se, portanto, que, conforme o entendimento do Tribunal da Cidadania, a prévia liquidação se mostra imperiosa, pois assim se estará dando ciência ao devedor acerca da titularidade do crédito, sendo, então, apurados (i) os fatos e as alegações referentes ao dano individualmente sofrido pelo autor; (ii) a relação de causalidade entre esse dano e o fato potencialmente danoso acertado na sentença, e (iii) os fatos e as alegações pertinentes ao dimensionamento do dano sofrido.

Restou decidido, portanto, ser
inafastável a prévia liquidação da sentença coletiva
, com a formação da nova relação jurídico-processual, pois com esse procedimento será aberto um juízo cognitivo sobre eventual direito material do exequente em relação ao executado.

Assim, a jurisprudência pátria, enquanto é firme no sentido de revelar-se necessária prévia liquidação da sentença coletiva, desvela ser o Autor-Agravado carecedor de interesse no manejo imediato do cumprimento de sentença, porquanto ausente pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Contudo, em casos que tais esta Corte faz a importante ressalva de que, atendendo aos princípios da economia e da celeridade processual e diante da ausência de prejuízo às partes e ao processo,
admite-se a conversão de execução individual, nos próprios autos, em procedimento de liquidação,
oportunizando-se ao autor emendar a petição inicial para tanto.

Diante de todo esse contexto, ou seja, considerando o reconhecimento da necessidade de prévia liquidação, creio que os temas alusivos ao excesso de execução, correção monetária do débito pelos índices da caderneta de poupança sem observação da diferença creditada a época da implantação do plano, além da incidência de juros de mora computados desde a citação na Ação de Liquidação e da não incidência de juros remuneratórios em todo o período apurado e da data final dos juros remuneratórios na data da citação da ação civil pública, perdem seu objeto nesta sede recursal, devendo tais pontos serem debatidos no âmbito da liquidação determinada.

Assim, à luz da jurisprudência do STJ e deste Tribunal,
conheço parcialmente
do presente recurso,
DANDO-
LHE
PROVIMENTO PARCIAL
,
para reformar a decisão recorrida, determinado a prévia liquidação da ação coletiva objeto da execução pretendida, oportunizando ao Autor-Agravado a emenda da exordial a dar ensejo à liquidação
do julgado
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ILEGITIMIDADE. ASSOCIADO IDEC. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

I -
Nos termos do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.391.198/RS, são legitimados à execução da sentença proferida na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, todos os poupadores do Banco do Brasil ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associados do IDEC.

II -
A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual resta já assente no sentido de que o cumprimento de sentença coletiva que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança demanda fase prévia de liquidação.

III -
Atendendo aos princípios da economia e da celeridade processual e diante da ausência de prejuízo às partes e ao processo, admite-se a conversão de execução individual, nos próprios autos, em procedimento de liquidação, oportunizando-se ao autor emendar a petição inicial para tanto.

IV -
Diante do reconhecimento da necessidade de prévia liquidação, restam prejudicados os temas alusivos ao excesso de execução e dos termos das atualizações do débito eventualmente incidente, que hão de ser debatidos no âmbito da liquidação determinada.

V -
Recurso parcialmente conhecido e em parte provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.